Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-32.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS PREJUÍZOS. MULTA CONTRATUAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrente de descumprimento contratual.
2. O juízo de origem reconheceu a revelia da parte ré, mas concluiu pela insuficiência de prova do contrato e da extensão dos prejuízos.
3. O Recorrente busca reforma da sentença para reconhecimento do vínculo contratual e condenação da parte contrária ao pagamento de multa contratual e ressarcimento dos prejuízos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação contratual entre as partes e o inadimplemento; e (ii) aferir a comprovação dos danos materiais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, conforme art. 20 da Lei no 9.099/95.
6. A existência da relação contratual é corroborada por documento com logomarca da empresa, mensagens trocadas entre as partes e reclamação administrativa registrada no PROCON/DF.
7. A ausência de assinatura no contrato não afasta sua validade, diante dos demais elementos probatórios que indicam vínculo jurídico e inadimplemento
8. Multa contratual devida.
9. Os danos materiais foram parcialmente comprovados, excluindo-se valores referentes a orçamentos não pagos ou duplicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento da multa contratual e de parte dos danos materiais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “1. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, desde que em harmonia com os documentos juntados aos autos. 2. É cabível a condenação em multa contratual e ressarcimento parcial dos danos materiais devidamente comprovados.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 20.
Jurisprudência relevante citada: n/a.